Tribunal: TJMT
Processo: 1020005-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020005-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA DE MELLO LISBOA - CPF: 722.226.891-04 (AGRAVANTE), JOSE LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 703.091.321-34 (AGRAVADO), M. P. M. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. M. D. M. - CPF: 078.325.201-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS ALIMENTOS GUARDA DE MENORES

– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM
30% DO SALÁRIO-MÍNIMO
– PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
–
CAPAC
IDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA –

MAJORAÇÃO PARA
80% DO SALÁRIO-MÍNIMO
–

ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE

/POSSIBILIDADE –
ARTIGO 1.694, § 1º
,
DO
CC
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo justificativa plausível,
prima facie
, para que se proceda a majoração dos alimentos provisórios, de forma a compatibilizar a obrigação alimentar com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, hão de ser majorados para 80% do salário-mínimo, acrescido dos 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas, por atender ao binômio necessidade x possibilidade.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULA CRISTINA DE MELLO LISBOA
, na
Ação de
D
issolução de
U
nião
E
stável c/c
P
artilha de
B
ens
A
limentos
G
uarda de
M
enores
ajuizada
em face de
JOSÉ LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA
,

contra
a
d
ecisão proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá
/MT
que fixou os alimentos provisórios em favor d
as
filh
as
menor
es

M.P.M.M e M.A.M.M.,
atualmente com 08 (oito) e 13 (treze) anos de idade,
no
valor equivalente a 30% do salário
-
mínimo (ID
22801419
0
)
.

Sustenta
a parte
agravante
, em suas razões recursais (ID
228014190
), que
o valor fiado a título e alimentos provisórios pelo juízo condutor do feito mostra-se insuficiente para atender às necessidades básicas das filhas menores
, colocando em risco o bem-estar e o desenvolvimento das infantes
.

Assevera que uma das filhas tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista
,
o que demanda maior gasto
mensal, sendo necessária a colaboração financeira do genitor no montante correspondente a 1,5 salários-mínimos para cada uma das menores, bem como 50% das despesas extraordinárias com medicamentos e materiais escolares, além de 50% das despesas do tratamento para o autismo.

Afirma que o genitor possui capacidade financeira para suportar o encargo já que aufere renda mensal líquida no valor de R$ 8.229,00 (oito mil duzentos e vinte e nove reais) mensais como técnico de informática.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente
recurso para que os alimentos sejam majorados para o montante equivalente a
1,5 salários-mínimos para cada uma das menores, bem como 50% das despesas extraordinárias e 50% das despesas do tratamento para o autismo.

A liminar
recursal
foi
parcialmente
deferida

para majorar o
quantum
alimentar para o valor de 80% do salário-mínimo para cada uma das infantes (
ID
228291678
).

Não for
am
prestadas informações
pelo juízo singular
(
ID
228471663
)
.

C
o
ntrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
239639670
).

O feito foi encaminhado ao Núcleo
de Solução de Conflitos de Segundo Grau (ID Núcleo de Solução de Conflitos de Segundo Grau), porém não houve acordo, conforme termo de audiência de ID
242306181
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a

Dr
a
.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opina pelo
parcial
provimento do recurso (
ID
248129164
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do
alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, a parte agravante recorre da decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do seu salário
-
mínimo
para cada uma das filhas
, ao argumento de que
referido valor não observa ao binômio necessidade x possibilidade, tendo em vista que o valor mensal recebido pelo agravado corresponde a
R$ 8.229,00 (oito mil duzentos e vinte e nove reais)
e as despesas com as necessidades básicas de cada uma das crianças é superior a 30% do salário-mínimo
.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o agravante exerce atividade profissional como
Analista de Segurança da Informação

Senior
junto à empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação
, com remuneração
líquida de
R$ 8.229,00 (oito mil duzentos e vinte e nove reais)
,
conforme documento
holerite de ID
228014192
.

Além disso,
extrai-se dos autos que
as alimentandas estão
atualmente com 08 (oito) e 1
2
(treze) anos de idade
,
sendo
suas necessidades presumidas, somado ao fato de que
uma delas
foi
diagnosticada com transtorno do espectro autista
,
realizando terapias e tratamentos necessários ao seu desenvolvimento
.

Desta forma, atenta ao fato de que
não se pode olvidar que a verba alimentar
se destina
ao sustento dos filhos menores e ao fato de que no momento da sua fixação deve ser observado o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade
,
resta evidente que
os alimentos fixados em 30% do salário
-
mínimo não corresponde
à realidade dos autos.

Assim, comprovada a renda mensal líquida do agravante de
R$ 8.229,00 (oito mil duzentos e vinte e nove reais)
pelos documentos juntados aos autos e sendo presumida a necessidade d
as
menor
es
, bem como sendo inequívoco o diagnóstico de transtorno do espectro autista
entendo adequada a majoração dos alimentos para o montante equivalente a
8
0%
do salário-mínimo,
acrescido de 50% das despesas extraordinárias
.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos
o trecho abaixo transcrito
(ID
248129164
):

“
[...]
2. Mérito

No que tange à matéria em discussão, cumpre assinalar que o dever de plena assistência aos filhos menores em suas necessidades materiais, sociais e educacionais, é inescusável e incumbe aos genitores por força constitucional e legal, sendo a presunção de necessidade absoluta.

Frisa-se que a necessidade alimentar da criança é presumida, visto sua impossibilidade de auferir renda para o próprio sustento, necessita do amparo dos pais para sua sobrevivência e evolução.

Na hipótese, folha salarial id. 228014192, demonstra a capacidade econômica do Recorrido, em arcar com o postulado a título de alimentos a suas filhas menores, sendo uma dela autista.

E mesmo que
ambos genitores
tenham o dever de assistência para com seus filhos menores, não se pode perder de
vista que a genitora, detentora da custódia física das crianças, possui despesas nem sempre passíveis de contabilização.

Destarte, na estreita via do Agravo de Instrumento, se observa que o valor a título de alimentos estabelecido, deve guardar conformidade com as necessidades do alimentado – presumidas e a possibilidade do alimentante que conforme consta, percebe atualmente o valor líquido de R$ 8.229,00 (oito mil, duzentos e vinte e nove reais).

Ante o exposto, opino pelo conhecimento do recurso, acolhimento da preliminar com a extinção do instrumento por ilegitimidade passiva da Agravante, e no mérito pelo provimento parcial do Agravo de Instrumento para majorara o valor
estabelecido a título de alimentos provisórios as filhas menores do Agravado em consonância com a decisão monocrática. [...]
.”

Dessa forma, presente justificativa plausível,
prima facie
, para que seja majorado o valor dos alimentos provisórios, de forma a compatibilizar a obrigação alimentar com a situação financeira do alimentante e as necessidades d
as
alimentand
as
, hão de ser majorados para montante que atenda ao binômio necessidade x possibilidade,
observada a obrigação ao pagamento de
50% das despesas extraordinárias
devidamente comprovadas
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
ALIMENTOS
- FILHO MAIOR INCAPAZ - VALOR FIXADO
EM 30% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
– VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. É viável a
majoração
do valor da pensão alimentícia fixado na primeira instância se demonstrada a insuficiência para a manutenção do filho maior incapaz bem como a condição financeira favorável do genitor. A decisão
provisória
é passível de revisão a qualquer tempo, desde que apresentados elementos de convicção que a justifiquem.”
(N.U 1026684-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 04/08/2021).

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da parte agravada, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade d
as
alimentand
as
e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a majoração do valor arbitrado a título de alimentos provisórios.

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para majorar os alimentos provisórios
para o valor equivalente a
80% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024